Tribunal: STF
Processo: RE 1504509
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO           NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NESTA SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADSTRIÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. INVALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.”

O polo embargante aduz, em suma, que a decisão teria incidido em omissão e erro material, in verbis:

“A r. decisão embargada, aplicando a tese firmada no Tema 919 da Repercussão Geral, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Embargante.
No dispositivo processual, determinou-se a reforma do acórdão a quo, ‘julgando procedente a exceção de pré-executividade e determinando a inversão dos ônus da sucumbência’: (...)
Ocorre que, data vênia, a referida decisão incorre em evidente omissão e erro material em seu dispositivo no que tange à condenação em honorários advocatícios, podendo comprometer o direito dos patronos da Embargante. O vício comporta imediato saneamento pela via dos presentes aclaratórios.
Isso porque o histórico processual, narrado no próprio relatório desta d. Corte, atesta que o Agravo de Instrumento julgado na origem tratou de ‘Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal’.
Conforme a pacífica jurisprudência processual, a decisão judicial que apenas rejeita a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução fiscal não enseja a condenação do excipiente (executado) em honorários advocatícios: (...)
Logo, como não houve fixação prévia de honorários sucumbenciais no incidente de origem, pois a exceção foi rejeitada, é fática e juridicamente impossível determinar a ‘inversão’ de uma sucumbência que sequer existiu.
Ao julgar procedente a exceção de pré-executividade nesta Suprema Corte, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança, impõe-se a fixação originária e expressa dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Embargante, e não a sua mera inversão.” (grifei)

É o relatório. DECIDO.

Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.
Com efeito, os embargos de declaração detêm o fito de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”. Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes ou, inclusive, sobre questões passíveis de apreciação de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionados a aspectos objetivos do processo.
Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é o de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos de declaração terá um caráter mera e notadamente integrativo.
In casu, verifica-se não existirem os vícios suscitados, tendo o decisum apreciado devidamente a questão atinente aos ônus da sucumbência.
Deveras, rememore-se que os ônus da sucumbência não se limitam aos honorários advocatícios sucumbenciais eventualmente fixados, uma vez que também abarcam as custas e demais despesas processuais.
Outrossim, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de fixação originária de honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal, considerada a dicção do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que só permite a majoração dos honorários anteriormente fixados. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTA CORTE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO MONTANTE FIXADO NA ORIGEM. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NESTA SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. O ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SOMENTE PERMITE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.431.151-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/3/2025 - grifei)

“Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores. Impossibilidade de majoração. Embargos de declaração acolhidos. 1. Por não ter havido condenação da parte agravante, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a majoração da verba honorária no julgamento do agravo regimental, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para se afastar a  majoração dos honorários advocatícios.” (ARE 1.399.606-ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/8/2023 - grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO INDEVIDA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. QUESTIONAMENTO SOBRE O QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. I - Ausente a condenação em honorários sucumbenciais no tribunal de origem, não há que falar em majoração destes no Supremo Tribunal Federal. II - O art. 1.021, § 4º, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes. III - Todavia, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a diminuição do valor da multa para o percentual de 1% é medida que se impõe, como requerido pelo embargante. IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.” (RE 1.222.118-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/2020 - grifei)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTENTE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que, em relação à parte ora embargante, não houve fixação de honorários advocatícios. 2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para afastar a majoração da verba honorária, restando inalterados os demais termos do acórdão embargado.” (RE 635.976-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/5/2019 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.” (ARE 1.183.372-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/5/2019 - grifei)

Por fim, frise-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)

Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente